Tribunal: TJDFT
Processo: 0739502-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS DE PRÉDIOS URBANOS OU RÚSTICOS E ENCARGOS LOCATÍCIOS (IPTU E REPAROS). PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO. TRIENAL. INTERRUPÇÃO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O instituto da prescrição tem como objetivo extinguir a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não o exigir no prazo da lei; do contrário, os titulares de tais direitos pretensamente violados poderiam reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica.
2. A pretensão relativa a aluguéis e acessórios prescreve em 3 (três) anos, consoante o art. 206, § 3o, I do Código Civil (STJ, 4a T., AgRg no REsp. 1.308.355).
3. Na hipótese, o pagamento parcial da dívida, realizado pelo devedor em 11/09/2020 e a promessa de pagamento parcelado não configura novação, mas apenas um ajuste para facilitar o pagamento da dívida existente, permanecendo a obrigação original.
4. Após a interrupção do prazo prescricional que ocorreu no dia 11/09/2020 – quando houve o reconhecimento da dívida e o pagamento parcial –, a prescrição recomeça a correr do zero no dia seguinte ao ato que interrompeu a prescrição.
5. Ausente a intenção inequívoca de criar novas obrigações para substituir o original, não se verifica novação, dessa forma, a prescrição da pretensão de cobrança expirou em 12/09/2023, antes do ajuizamento da ação.
6. As taxas locatícias, incluindo o IPTU e o reparo do imóvel, acompanham o mesmo prazo de prescrição aplicável à cobrança dos aluguéis. Isso significa que, ao serem consideradas obrigações acessórias, essas especificações seguem o prazo prescricional dos aluguéis, pois derivam da mesma relação contratual e possuem natureza secundária em relação ao contratante.
7. RECURSO DESPROVIDO.